Tribunal: TJPA
Processo: 0017480-29.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017480-29.2016.8.14.0401

APELANTE: LUIS OTAVIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
§4º, INCISO III DO CPB
– FURTO MAJORADO PELO USO DE CHAVE FALSA - MÉRITO -
1)
PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. IMPROVIMENTO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS
–
NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ
– EXEGESE DO
ART. 385, DO CPP
–
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. EXPRESSIVO VALOR DO BEM JURÍDICO FURTADO (MOTOCICLETA). REINCIDÊNCIA DO APELANTE QUE REVELA O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES.
3)
REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SUA MODALIDADE QUALIFICADA PARA A SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL. PROVIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO ESTUDO TÉCNICO. CHAVE FALSA APREENDIDA E NÃO PERICIADA. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO STJ. “
A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto
.”
4)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA COMPENSADAS NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SEREM VALORADOS NA FASE DERRADEIRA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para operar a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples, redimensionando o
quantum
definitivo da pena para 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUIS OTAVIO PEREIRA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 190/198 – ID 4632276
) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso III do CPB (furto qualificado pelo emprego de chave falsa).

Em suas razões recursais (
fls
.
199/221 – ID 4632277
), o recorrente pugnou inicialmente pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão da alegada ofensa ao princípio da imparcialidade do juízo, da correlação e da inércia da jurisdição.

Alternativamente, requereu a desclassificação do crime pelo qual o réu foi condenado para sua modalidade simples, fazendo incidir o princípio da bagatela. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal.

Em contrarrazões (
fls. 248/256 – ID 4632278
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que sejam desconsideradas a personalidade e a conduta social do agente como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer (
fls. 270/274 – ID 4632279
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 24 de julho do ano de 2016, por volta das 07h00min, o denunciado LUIZ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA subtraiu a motocicleta da vítima Josué Silva da Silva, utilizando uma chave falsa para lograr êxito na empreitada delitiva.

Conforme se depreende dos autos inquisitoriais, no dia e hora do fato, a vítima foi até um edifício localizado na avenida Brás de Aguiar, bairro de Nazaré, deixando sua motocicleta Yamaha 125E, de cor branca, e placa OTJ 3236 estacionada em frente ao imóvel.

Instantes depois, o Sr. Rafael Leonan Oliveira dos Santos, morador daquele prédio, avisou à vítima que seu veículo teria sido subtraído por um morador de rua.

Desta maneira, a vítima ligou para o n° 190, relatando o ocorrido e, após aproximadamente 10 minutos, policiais militares foram ao seu encontro para informar que a motocicleta tinha sido recuperada na esquina das ruas Gentil Bittencourt e 14 de março, quando o denunciado foi parado, depois de ter avançado o sinal vermelho.

Em sede policial, LUIZ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA, confessou a autoria delitiva afirmando que estava bebendo desde o dia anterior e, quando viu a motocicleta estacionada, resolveu pegá-la para dar uma volta pelo quarteirão, usando uma das chaves de um molho de chave que trazia consigo para ligar o veículo, contudo, por não saber dirigir, saiu "pulando", ocasião em que foi parado por policiais militares.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de furto majorado pelo emprego de chave falsa (Art. 155, §4º, inciso III do CPB), tendo sido condenado à reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma: 1 – Pela declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de que o magistrado violou o princípio da imparcialidade, correlação e da inércia da jurisdição, considerando que o julgador proferiu a sentença condenatória ignorando o pleito de absolvição formulado pelo
Parquet
em sede de alegações finais, com fundamento no reconhecimento do princípio da insignificância; 2 – a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples, em razão da ausência de laudo comprovando o uso de chave falsa, bem como, a aplicação do princípio da bagatela para absolver o réu e; 3 – por derradeiro, demandou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

A insurgência não merece prosperar
.

Com efeito, termos do art. 385 do CPP
[1]
, em se tratando de crime de ação pública, pode o juiz, mesmo diante de pedido de absolvição do Ministério Público, condenar o réu, podendo, inclusive, reconhecer agravantes que não constem na denúncia.

Há, no entanto, quem defenda a tese de que face a requerimento de absolvição formulado pela acusação, estaria o juiz obrigado a acolher o pedido e, por consequência, absolver o réu. O argumento dos defensores da aludida tese é no sentido de que a Constituição de 1988 adotou, de forma clara, o sistema acusatório, prevendo a nítida separação entre órgão acusador e órgão julgador. Ainda segundo essa corrente, para a efetivação do
jus puniendi
, faz-se necessário que a acusação e o julgador se entendam quanto à existência de crime, havendo, em outras palavras, uma relação de prejudicialidade entre o convencimento do promotor e do magistrado, caso contrário, este estaria atuando de ofício, em flagrante desrespeito ao sistema acusatório.

Todavia, com o advento da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a adotar o sistema processual acusatório, segundo o qual as funções acusatórias e julgadoras não se concentram no mesmo órgão. Destarte, ao se dividir as tarefas de acusar e julgar, procurou-se dar ao julgador condições psicológicas de decidir com menos influências externas, ou seja, da forma mais imparcial possível.

Nesse sentido, percebe-se que a vinculação do juiz ao pedido do Ministério Público romperia com o referido sistema, na medida em que transferiria para a acusação o poder de decidir o rumo do julgamento do réu, reunindo, em um só órgão, as funções de acusar e decidir, em clara reminiscência ao sistema inquisitivo.

Ademais, como cediço, o juiz, segundo o seu livre convencimento, é livre para apreciar a totalidade das provas trazidas aos autos, sopesando-as para, então, proferir sua decisão de forma motivada, nos termos do art. 155 do CPP
[2]
, não se subordinando, portanto, a nenhum pedido anterior do
Parquet
, o qual pode, inclusive, recorrer em favor do réu do qual a absolvição foi pedida.

Ao discorrer sobre o aludido tema, o jurista Guilherme de Souza Nucci assim leciona,
verbis
:

"Do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nas primas da obrigatoriedade e indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está o juiz fadado a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação, e consequentemente, a condenação, desde que haja provas à sustentá-la. (...)”.
[3]

Nesse contexto, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
HC nº 69.957
, concluiu no sentido de que a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o julgador, conforme dispõe o art. 385 do
CPP
, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente e atende ao sistema do livre convencimento motivado.

Comungando com esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a regra do artigo 385, do CPP é constitucional, podendo o juiz condenar o réu, mesmo que exista pedido de absolvição por parte do Ministério Público. Confira-se alguns julgados,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES FINAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal (HC 213.935/RJ, Rel.

Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 22/8/2012; e HC 150.

499,

Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 27/8/2012). Não obstante, nada impede o direto exame do tema por esta Corte, na constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2.

O fato de o Ministério Público, em alegações finais, ter postulado a absolvição do paciente, não vincula o julgador, que pode decidir segundo seu livre convencimento.

3. Em se tratando de ato infracional praticado mediante violência ou grave

ameaça

à

pessoa

é

possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Habeas corpus denegado. (STJ. HC 342.992/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016)

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES.
ART. 385 DO CPP. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA CF/1988.
VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO STF.
ABSOLVIÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17/STJ. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA QUE SUBSISTE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que o fato de o órgão ministerial manifestar-se pela absolvição do réu, tanto em alegações finais, quanto em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado e, ainda, por aplicação do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC nº 152.128 – SC. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 05/02/2013)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CONDUTA TÍPICA. RECONHECIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.

- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

-
O fato de o Ministério Público manifestar-se pela absolvição do réu, seja em alegações finais, seja em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, o qual tem liberdade de decidir de acordo com o seu livre convencimento, a teor do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 284.611/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. É verdade que o Ministério Público requereu, em alegações finais, a absolvição dos pacientes. E, nas contrarrazões do recurso de apelação criminal por eles interposto, também se manifestou pelo provimento, para absolvê-los.

2. No entanto, é pacífico o entendimento de que a condenação, em tais circunstâncias, não caracteriza coação ilegal, pois o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público. Tem ele liberdade de decidir, de acordo com o seu livre convencimento.

3. Não procede a assertiva de que o artigo
385
do
Código de Processo Penal
não fora recepcionado pela
Constituição Federal
de 1988.

4. Ordem denegada.
(HC 137.322-DF Rel. Ministro Celso Limongi convocado do TJSP - Sexta Turma, DJ 05/05/2011)

Dessa forma, conclui-se que não está o julgador vinculado ao pedido absolutório formulado pelo Ministério Público, razão pela qual, não há que se falar na violação do princípio da correlação e da imparcialidade do juízo sentenciante.

Quanto ao pleito de exclusão da tipicidade penal em razão do reconhecimento do princípio da insignificância,
melhor sorte não assiste a defesa
.

Como cediço, para a aplicação do aludido princípio, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.

Isto posto, na análise do caso concreto, evidencia-se que, além do valor relevante da
res furtiva
, o apelante é reincidente na prática do crime de mesma natureza, apontando ainda, diversos registros criminais em sua certidão de antecedentes (
fls. 228/229 – ID 4632277
), demonstrando sua inclinação a prática delitiva que revela o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, elementos estes que afastam a aplicação do princípio da bagatela, o qual não poder ser aplicado de forma irrestrita sob pena de constituir verdadeiro incentivo a prática de transgressões penais. Sobre a questão,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA E OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

-
O reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

- No caso dos autos, não estão presentes os vetores referidos pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de agravante reincidente na prática delitiva e com diversas anotações criminais pela prática de outros crimes, conforme evidenciado pela instância a quo.

- A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O STJ sedimentou orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 588.860/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).

3. A reincidência específica na prática de crime contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais evidenciam a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 745.250/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Destarte, mostra-se inaplicável
in casu
o princípio da insignificância.

Em sequência, demandou o apelante a desclassificação do crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa para a modalidade simples do delito, em razão da alegada ausência de laudo comprovando a utilização do artifício qualificante.
Nesse ponto, assiste razão à insurgência
. Explico:

Sobre a questão, muito embora o apelante tenha reconhecido perante a autoridade policial que utilizou uma chave que estava em um molho que portava para ligar a motocicleta furtada (
fl. 13 – ID 4632266
), bem como, conste nos autos o depoimento em juízo do policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado (
fls. 167 – ID 4632273
), informando que encontrou com o acusado a chave mestra utilizada para ligar o veículo,
tendo sido apreendida chave falsa utilizada para a consecução do furto (
fl. 49 – ID 4632266
), mostra-se imprescindível a realização da perícia para a caracterização da aludida qualificadora do crime, por ser o referido objeto vestígio do delito, não havendo no caso em testilha qualquer justificativa válida para a dispensa do estudo técnico
. Acerca do tema, colaciono os recentes precedentes da Colenda Corte Superior,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. VESTÍGIOS EXISTENTES E NÃO DESAPARECIDOS. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1
. O entendimento desta Corte Superior de Justiça está consolidado no sentido de que, nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios.

2. No caso, foi esclarecido na sentença a existência de vestígios, já que a vítima destacou que se "danificou o tambor do veículo" e a testemunha policial militar consignou que "a moto estava com o miolo estragado", não tendo sido afirmado nos autos o desaparecimento de tais vestígios - circunstâncias essas que evidenciam a imprescindibilidade da realização da perícia e a insuficiência da confissão do ora Agravante e do depoimento testemunhal para a imposição da qualificadora do emprego de chave falsa.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 627.886/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA. APREENSÃO. VESTÍGIO. EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE.
SÚMULA N. 168/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.

2. A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto.

3. No caso, apesar da apreensão, não houve a confecção da prova técnica, o que obsta o reconhecimento da qualificadora.

4. Os Embargos de Divergência apresentados contra acórdão que adotou entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça podem ser indeferidos por decisão monocrática, eis que incabíveis, nos termos da Súmula n. 168 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EAREsp n. 886.475/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 12/3/2019.)

Assim sendo, se foi apreendida a chave falsa, viabilizando a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a confissão do acusado na fase extrajudicial e a prova testemunhal não suprem a sua ausência, razão pela qual, a qualificadora do §4º, inciso II do art. 155 do CPB deve ser afastada, operando-se a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples, descrita no
caput
do referido artigo.

Superados os pleitos meritórios, passo a apreciar o pedido de redução da pena base para o mínimo legal.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora o juízo de piso tenha avaliado equivocadamente
os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social
, observa-se que a
culpabilidade
do acusado se mostra exacerbada, tendo demonstrado ousadia, destemor e certeza da impunidade ao subtrair a motocicleta em via pública, sob a influência de álcool e na presença de uma testemunha, a qual comunicou a vítima e possibilitou a recuperação do bem; demais disso, as
circunstâncias do crime
também são reprováveis, tendo o acusado subtraído e conduzido a moto de forma perigosa em vias de grande de movimentação, colocando em risco condutores e transeuntes no trajeto que culminou com a sua prisão, o que torna justo, razoável e proporcional a fixação da
pena base no patamar de 03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa,
em conformidade com a Súmula nº 23
[4]
deste TJEPA.

Na segunda etapa, deve ser reconhecida em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea
[5]
realizada na fase extrajudicial, todavia, ela deve ser compensada com a agravante da reincidência
[6]
descrita na sentença.

Por fim, ausentes causas de aumento e diminuição, torna-se definitiva a pena do apelante no patamar de
03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, associada a existência da circunstância desfavorável na prática do crime e da reincidência, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) e §3º do CPB, fixando o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, por ser o réu reincidente, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso II do CPB
[7]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em conformidade com o enunciado do art. 77, inciso I
[8]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para operar a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples, redimensionando o
quantum
definitivo da pena para 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

[2]
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9ª Edição: São Paulo, pag. 695.

[4]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[5]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

(...)

III - ter o agente:

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[6]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência;

[7]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

[8]
Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

Belém, 17/10/2022